Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. ALZHEIMER. PARALISIA INCAPACITANTE. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito para declarar a inexistência da relação jurídica tributária referente ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) e a Contribuição Previdenciária até o valor da parcela que não ultrapassar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do artigo 61 da LC Distrital, bem como condenar os réus a devolverem os valores retidos indevidamente, a contar do diagnóstico das enfermidades. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença a fim de que seja determinada a aplicação da taxa SELIC que engloba tanto os juros moratórios quanto à correção monetária.
2. Não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir. 2.1. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais ressaltando que, deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e desde a data de propositura da ação e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança com fulcro no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 desde a citação. A partir de 9/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2.2. A data da propositura da ação (19/10/2022) é posterior ao marco temporal em que deve ser utilizada a taxa SELIC (09/12/2021), conforme ressaltado na sentença. 2.3. A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
3. A pretensão da autora consiste em obter a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em razão da alegada doença grave. 3.1. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, XIV, hipóteses de isenção para pessoas físicas, dentre elas a alienação mental e a paralisia irreversível e incapacitante. 3.2. A condição da requerente de pessoa portadora de paralisia irreversível e alienação mental que a levou a incapacidade total, permanente e multiprofissional, restou comprovada nos autos.
4. Precedente: “(...) O mal de Alzheimer se enquadra como alienação mental, de modo que não implica em interpretação analógica ou extensiva do rol de doenças graves constante do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Acórdão mantido em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC.” (07036144820208070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 10/4/2023).
5. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença por cálculos simples.
6. Apelo não conhecido. Remessa necessária improvida.